Tribunal: TJDFT
Processo: 0714079-77.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTE À EDUCAÇÃO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. EDITAL No 31/2022-SEE/DF. POSSE. INDEFERIMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14, §5o, da Lei no 12.016/2009 c/c o art. 1.012 do CPC, a apelação interposta contra sentença que não concede a ordem em mandado de segurança tem efeito suspensivo automático, sendo desnecessária a concessão do pedido formulado pela parte apelante.
2. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não configuradas tais hipóteses legais, não se aprecia documento juntado na Instância Revisora. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. A previsão contida no instrumento convocatório do concurso público, da exigência de diploma devidamente registrado para a habilitação do candidato ao cargo público almejado no certame, não contém ilegalidade. Da mesma forma, não é ilícita a exigência de apresentação, no ato da posse no certame, da comprovação pelo candidato de sua habilitação para o cargo público, o que contempla a apresentação de diploma e registro no órgão competente. Jurisprudência do STF e do STJ (Enunciado no 266 da Súmula do STJ).
4. A Resolução CNE/CP no 2, de 20/12/2019, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Educação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial de Professores da Educação Básica, estabelece nos artigos 10 e 21 as cargas horárias mínimas para os cursos em nível superior de licenciatura e de formação pedagógica para graduados não licenciados, respectivamente.
5. Para hipóteses de ingresso em formação pedagógica destinados a graduados não licenciados, na condição de segunda graduação, o art. 21 da Resolução CNE/CP no 2/2019 exige carga horária mínima de 760 (setecentos e sessenta) horas, distribuídas em dois grupos de 360, relativas a competências profissionais, e 400 horas, relativas a prática pedagógica.
6. Ausente a prova da primeira graduação, bem como do cumprimento das 400 horas de prática pedagógica estabelecidas para a hipótese, fica caracterizado o descumprimento dos requisitos normativos e, por conseguinte, para ingresso no cargo, devendo ser mantida a sentença denegatória da segurança.
7. Apelação conhecida e desprovida.